Tribunal: TJSP
Processo: 2070054-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000808715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070054-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente CRISTIANO
PONTES FARLINI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 10a RAJ -
SOROCABA/DEECRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de CRISTIANO PONTES
FARLINI, qualificado nos autos, determinando seu arquivamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2070054-59.2020.8.26.0000
&
VOTO No 40861
HABEAS CORPUS No 2070054-59.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE........: CRISTIANO PONTES FARLINI
ORIGEM............: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM UR10 - COMARCA DE SOROCABA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ANDRÉ LUIS BASTOS)
A d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, através do digno Defensor Público, doutor ALEXANDRE ORSI
NETTO, impetra habeas corpus em favor de CRISTIANO PONTES
FARLINI, com pedido de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente
de ato do Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR10, da Comarca de Sorocaba que, nos autos de Execução
no 0007701-40.2019.8.26.0521, indeferiu seu pedido de prisão domiciliar,
inobstante esteja submetido ao risco de contaminação pelo Covid-19, que
assola todo o nosso país.
A Impetrante sustenta, em síntese, que “... O Paciente encontra-se
preso com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto do
COVID-19, uma vez que se trata de pessoa que possui doença que afeta sua
imunidade, apresentando quadro de imunodeficiência, é hemofílico e faz uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2070054-59.2020.8.26.0000
&
contínuo de medicamentos psicotrópicos, conforme relatório médico em
anexo ...”.
Esclarece que “... não se pode descuidar do fato de que o sistema
prisional paulista e as pessoas lá custodiadas fazer parte da sociedade e, da
mesma forma, merecem a proteção aos seus direitos, em especial o direito à
vida e à saúde, sendo de rigor a análise da situação de determinados grupos
para fazer cessar ou evitar a violação de seus direitos, principalmente com a
colocação em liberdade de parcela da população prisional ...”.
No mais, alega que “... o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo CORONAVÍRUS covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo ...”.
Acrescenta que “... Diversas unidades não têm sequer médicos em
seu quadro de funcionários. Muitas equipes são compostas unicamente por
auxiliares de enfermagem ...”.
Alega, ainda, que “... pessoas com doenças crônicas correm maior
risco ao serem contaminados com o vírus causador da COVID-19, pois a
resposta imunológica não ocorre de maneira suficiente para garantir o combate
da enfermidade, trazendo maior risco de agravamento da doença e d eventual
morte ...”.
Em suma, a Impetrante pleiteia, em liminar e no mérito, que seja
concedida ao Paciente a prisão domiciliar excepcional (fls. 01/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2070054-59.2020.8.26.0000
&
Dada à peculiaridade da situação atual, foi dispensada a vinda de
Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
não conhecer da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 50/54).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua iminência.
Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das
Execuções Criminais.
Se no presente caso, pretende a Impetrante seja concedida a
ordem para que defira a prisão domiciliar para o Paciente, que já foi
condenado, claro está que o presente writ não é a via adequada para
solucionar tal questão, pois não constitui sucedâneo do recurso de Agravo em
Execução, previsto na Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2070054-59.2020.8.26.0000
&
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado, que é o
Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por consequência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que
ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional.”
(HC no 990.09.140968-5
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).
“'HABEAS
CORPUS'
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas Corpus' não
permite o exame aprofundado do mérito do sentenciado. - Impossível
aferir o preenchimento do requisito subjetivo.
'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 990.08.183453-7
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009).
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa admitir que
a prática de falta grave não acarrete a interrupção do cômputo do período
para a obtenção de benefícios, a matéria é insusceptível de ser examinada
em 'habeas corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita
via do 'Habeas Corpus' não permite o exame aprofundado tanto do mérito
do sentenciado, quanto das circunstâncias em que a falta teria sido
cometida, de maneira a relevar o seu acontecimento. - Impossível aferir se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2070054-59.2020.8.26.0000
&
a conduta do paciente caracterizaria uma falta grave. 'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 993.08.041844-6
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009).
Nesses termos, é o Agravo em Execução penal o recurso cabível
para apreciar tais questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o art. 197, da Lei de Execução
Penal.
Evidente a ausência de interesse de agir da Impetrante, na
modalidade de adequação, vez que para o caso sub examine há expressa
previsão em lei de recurso específico, não sendo possível, assim, admitir o
presente mandamus como substitutivo do recurso cabível.
E, no que diz respeito à pandemia do novo coronavírus,
declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020, tem-se que os
estabelecimentos prisionais, através de seus órgãos administrativos, não estão
medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de
preservar vidas, não somente de detentos, como, também, daqueles que
trabalham ali. Se assim, não fosse, haveria alto índice de disseminação do
vírus nos presídios, o que, ainda, não se tem notícia. Necessário, portanto,
muito critério e cautela. É o que o momento requer.
Vale consignar, também, que o Paciente, ao que consta, está
cumprindo pena em regime fechado com término previsto para 19.07.2026
(fls. 28), e só preencherá o requisito objetivo para progressão ao regime
semiaberto aos 05.03.2022 (fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2070054-59.2020.8.26.0000
&
E mais, como bem consignou na r. decisão guerreada,
“... A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de
soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de análise,
caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo
'status libertatis' no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade. Outrossim, não bastasse a maioria
dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação
de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido
que a condição esteja em piores condições que o extremo.
Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso para obtenção de
benefício ...”.
Vale ressaltar o que bem pontuou o d. Ministro ROGÉRIO
SCHIETTI CRUZ, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408-RJ).
Consigno, por fim, que pelos elementos de prova contido nos
autos, não constato de plano, constrangimento ilegal de tão manifesta,
evidente, que justifique a concessão de habeas corpus ex officio para o fim
pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2070054-59.2020.8.26.0000
&
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, impetrada em favor de CRISTIANO PONTES FARLINI,
qualificado nos autos, determinando seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)